Tribunal: TJSP
Processo: 1004082-19.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. ALEGADA ILEGALIDADE NO ATO DE CASSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO.
1. Recurso de apelação interposto pelo autor em face de r. sentença denegatória por ausência de comprovação do direito líquido e certo.
2. Direito líquido e certo que deve ser comprovado de plano. Vasta

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. ALEGADA ILEGALIDADE NO ATO DE CASSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO.
1. Recurso de apelação interposto pelo autor em face de r. sentença denegatória por ausência de comprovação do direito líquido e certo.
2. Direito líquido e certo que deve ser comprovado de plano. Vasta Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Razões recursais que não enfraquecem os elementos de convicção do DD. Magistrado de primeiro grau.
3. Ausência de documentos comprobatórios do direito líquido e certo no momento da impetração. De rigor o reconhecimento da ausência de direito líquido e certo. Sentença mantida.
Recurso desprovido